Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, §2o, INCISO II (DUAS VEZES), DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DA LEI No 8.069/70, NA FORMA DO ARTIGO 70, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, ou em desclassificação para o crime de receptação, seja na modalidade simples ou culposa, haja vista que o conjunto probatório restou forte e robusto no sentido de que o réu, na companhia do adolescente, subtraiu bens das vítimas mediante grave ameaça e violência, conduta que se amolda perfeitamente ao artigo 157, §2o, inciso II (duas vezes), do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei no 8.069/70, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal.
2. Correta a aplicação do concurso formal posto que, mediante uma única ação, o réu cometeu dois crimes de roubo e um crime de corrupção de menores. 2.1. Conforme o entendimento jurisprudencial, no concurso de crimes, a pena deverá ser aumentada em conformidade com a quantidade de delitos praticados, devendo incidir a fração de 1/5 (um quinto), quando praticados 3 (três) crimes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.